Tribunal: TJDFT
Processo: 0733766-94.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0733766-94.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CONDOMINIO DO CONJUNTO NACIONAL BRASILIA, PORTELA, LOBATO &amp; COLEN SOCIEDADE DE ADVOGADOS AGRAVADO: CITTI COMERCIAL EIRELI D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por CONDOMÍNIO DO CONJUNTO NACIONAL BRASÍLIA contra decisão proferida pela i. Juízo da 2a Vara Cível de Brasília que, nos autos do cumprimento de sentença no 0708587-97.2020.8.07.0001 ajuizado pelo agravante em desfavor de CITTI COMERCIAL EIRELLI, indeferiu o pedido de remoção dos bens do devedor para o depósito público. É o breve relatório. Preenchidos os pressupostos legais, conheço do agravo de instrumento. Não há pedido liminar. Comunique-se ao i. Juízo de origem. Intime-se a parte Agravada para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intime-se. Brasília, 19 de agosto de 2024. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora